Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 221,62G (DUZENTOS E VINTE E UM GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAT. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pedido de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o fato de o apelante ter optado pela prática do delito de tráfico de drogas é inerente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. A obtenção de lucro fácil é ínsita ao tipo penal de tráfico de entorpecentes e não serve de fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime.
3. Apesar de a quantidade de droga apreendida com o apelante – 221,62g (duzentos e vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas) de maconha – ser suficiente para caracterizar o crime de tráfico, não justifica a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, notadamente por não se tratar de substância de alta lesividade.
4. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
5. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
6. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que é possível com a expedição de carta de guia provisória da pena.
7. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.